Tribunal: TJPA
Processo: 0821915-53.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821915-53.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MORTE DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI.

2.

Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal.

3.

Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, por falecimento da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a morte da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública;
(ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar;
(iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando perda superveniente do objeto.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem.
5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer. 2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX; art. 499.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP; STJ, REsp 1.725.736/CE; TJPA, ApCiv 0819144-05.2024.8.14.0006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em favor de Joyce Thamyres Venancio Sales, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto da demanda, em decorrência do falecimento da interessada (ID 133852285).

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a paciente Joyce Thamyres Venancio Sales, com 28 anos de idade, encontrava-se internada desde 25/09/2024 na UPA 24h do Icuí-Guajará (UPA Dr. Daniel Berg), em estado gravíssimo, diagnosticada com embolia pulmonar (CID-10: I26.0). Alegou que, diante da omissão dos entes públicos em fornecer leito de UTI com suporte hospitalar adequado, requereu, inclusive com pedido de tutela de urgência, a transferência imediata da paciente para unidade hospitalar com estrutura compatível, às expensas do Estado e do Município, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requeridos (ID 127931532).

Por decisão de ID 127955093, o juízo plantonista deferiu a tutela de urgência. Contudo, posteriormente, os entes públicos informaram o óbito da paciente em 28/09/2024, fato confirmado pelo próprio Parquet (IDs 128429744, 131148587 e 133718014), tendo este, inclusive, requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do pedido alternativo constante da inicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando que pereceu o objeto da lide em virtude do falecimento do Requerente, não há como prosseguir o processo pela falta de Interesse processual, que é uma das condições da ação, deste modo, DECRETO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com consequente arquivamento nos moldes do art. 485, VI e IX do Código de Processo Civil. FICA REVOGADA A TUTELA DEFERIDA. Sem custas judiciais.”

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 26191125), sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso, diante da contagem em dobro e em dias úteis do prazo processual, e da suspensão legal durante o recesso forense. No mérito, aduz que a decisão merece reforma por desconsiderar o pedido alternativo formulado na exordial, que previa expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na hipótese de frustração da tutela específica.

Sustenta que a morte da paciente decorreu da inércia estatal, caracterizando-se como consequência direta da omissão do Estado e do Município em fornecer o atendimento hospitalar adequado, o que demonstra a ocorrência de ilícito indenizável. Alega que o magistrado sentenciante ignorou as disposições do art. 499 do CPC, que admite a conversão em perdas e danos inclusive de ofício, na hipótese de impossibilidade da tutela específica. Invoca precedentes do STJ no mesmo sentido (ID 26191125).

Ao final, requereu o provimento integral do recurso, para que a sentença fosse reformada, reconhecendo-se a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará (ID 26191128) pugna pela manutenção da sentença recorrida, sustentando que não há interesse processual superveniente, diante do óbito da paciente, o que inviabilizaria qualquer provimento jurisdicional útil. Assevera que não houve omissão dos entes públicos e que o atendimento foi prestado, ainda que não com o resultado esperado, de modo que não há dever de indenizar. Reforça a tese de perda superveniente do objeto, com base no art. 485, VI, do CPC, e na doutrina de Fredie Didier Jr., destacando que a utilidade da jurisdição desapareceu com o falecimento da interessada.

O Município de Ananindeua, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público junto ao Tribunal, por meio de sua 12ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 26610600), ratificou integralmente os fundamentos do recurso de apelação, em atenção à Recomendação n. 57/2017 do CNMP, que orienta a atuação eficiente do órgão ministerial também no segundo grau, ainda que como parte, especialmente quando já tiver se manifestado na instância inferior.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, consoante os artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A questão objeto de deliberação nesta instância recursal cinge-se à possibilidade de conversão da obrigação de fazer — referente à internação hospitalar da paciente falecida — em obrigação de pagar indenização por perdas e danos, diante da alegada omissão estatal no cumprimento da medida judicial deferida em caráter de urgência.

Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil:

“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

No presente caso, a tutela de urgência foi deferida com vistas à transferência imediata da paciente para leito em Unidade de Terapia Intensiva, dado o quadro clínico gravíssimo diagnosticado. Entretanto, a ordem judicial não foi adimplida em tempo útil, resultando no falecimento da paciente antes da concretização da medida judicial.

A superveniência do óbito, nesses moldes, configura a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica, impondo a análise da possibilidade de sua conversão em compensação pecuniária. Todavia, a jurisprudência pátria é cautelosa ao tratar dessa conversão, exigindo a existência de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a ocorrência de omissão estatal, o nexo de causalidade e o efetivo dano.

Neste sentido, destaca-se o recente julgado da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que enfrentou situação fática semelhante, assim decidindo:

“No caso, a tutela de urgência foi deferida, mas não foi cumprida a tempo, resultando no falecimento da paciente antes da efetivação da medida judicial. Diante disso, a impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação de fazer impõe a análise da conversão da tutela não executada em perdas e danos, especialmente se comprovada a omissão estatal e o nexo causal entre a demora na prestação do serviço e o óbito da paciente. [...] Ainda que se reconheça a gravidade da situação e a possível omissão do Estado, o pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização deve ser objeto de ação própria, com adequada instrução probatória.”
(
TJPA – Apelação Cível nº 0819144-05.2024.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 12/03/2025
)

O Superior Tribunal de Justiça também tem precedentes que impedem essa conversão quando o direito pleiteado é personalíssimo e intransmissível, como no caso:

“Ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.”
(
EAREsp n. 1.595.021/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/02/2023, DJe 25/04/2023
)

“Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida.”
(
STJ - AgInt no AREsp 2387394/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, julgado em 20/11/2023, DJe 28/11/2023
)

Além disso, a Terceira Turma do STJ já decidiu:

“A revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito da postulante, tendo o processo sido extinto apenas em razão da morte da demandante e a inexistência de conteúdo condenatório que aproveitasse aos herdeiros da requerente, pois o objeto da demanda era apenas a concessão de assistência à saúde em favor da paciente falecida.”
(
REsp n. 1.725.736/CE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/04/2021, DJe 21/05/2021
)

Com efeito, o presente feito foi proposto com o escopo de compelir os entes públicos ao cumprimento de obrigação de fazer — o fornecimento de atendimento médico-hospitalar — sem que tenha havido, à época, formulação clara e autônoma de pedido de reparação por danos materiais ou morais, tampouco a instauração de fase instrutória voltada à demonstração do alegado nexo causal entre a conduta omissiva e o falecimento da paciente.

Assim sendo,
não se revela juridicamente viável a conversão da presente Ação Civil Pública em ação indenizatória
, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à estabilidade da demanda. A pretensão indenizatória, portanto, deve ser deduzida em juízo próprio, mediante ação autônoma, com o necessário suporte fático-probatório.

ANTE O EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a ressalva de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deverá ser postulada por meio de ação autônoma, com observância ao devido processo legal.

Nos termos dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou voltados à rediscussão infundada da matéria, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.

Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da não comprovação de má-fé (art. 23-B, § 2º, da Lei Federal nº 8.429/1992
]
).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025